Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARTA E VIA SISTEMA PJE. PARCEIRO ELETRÔNICO. DUPLA INTIMAÇÃO EFETIVADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Nos casos de abandono da causa pelo autor, indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos disposto no § 1o do artigo 485 do CPC, conforme devidamente ocorrido nos presentes autos, bem como de seu patrono.
2. Em caso de parceiro de expedição eletrônica deste E. Tribunal de Justiça é válida a intimação via sistema, sendo desnecessária a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico - DJe.
3. A inércia do autor em dar regular prosseguimento ao feito, após sua intimação pessoal, nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (artigo 485, inciso III, do CPC), gera a extinção da demanda sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e desprovido.